Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-16.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009203-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de restituição de valores gastos em construção de rede de eletrificação rural. incorporação de rede particular ao patrimônio da concessionária. ressarcimento. quantificação do valor devido. validade da prova pericial. utilização de norma regulatória vigente à época dos fatos. ausência de demonstração de erro técnico. prevalência do laudo judicial. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores despendidos na construção de rede de eletrificação rural, condenando a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$ 57.347,69, acrescida de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o laudo pericial judicial é nulo por suposta extrapolação dos limites da perícia ao quantificar o valor ressarcível da obra; (ii) se a utilização da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 compromete a validade da perícia; e (iii) se a concessionária deve restituir integralmente os valores comprovadamente despendidos pelo particular ou apenas a parcela tecnicamente apurada como de sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A incorporação de rede elétrica particular ao patrimônio da concessionária, quando custeada pelo consumidor em contexto de antecipação de obra de eletrificação rural, gera o dever de ressarcimento dos valores devidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A perícia judicial não extrapolou os limites de sua finalidade, pois a aferição do valor ressarcível integra a própria atividade técnica destinada a identificar os elementos incorporados à rede, os critérios regulatórios aplicáveis e a parcela de responsabilidade da distribuidora.

5. A utilização da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não invalida o laudo, uma vez que os fatos discutidos ocorreram sob sua vigência, sendo legítima a adoção do regime normativo aplicável ao tempo da execução da obra e da solicitação administrativa.

6. A comprovação documental das despesas realizadas pelo autor não impõe, por si só, a restituição integral dos valores despendidos, sendo necessária a identificação técnica da parcela efetivamente ressarcível segundo os parâmetros regulatórios e de responsabilidade da concessionária.

7. A impugnação apresentada pelo apelante não demonstrou erro metodológico, omissão relevante ou inconsistência técnica apta a afastar as conclusões do laudo judicial, elaborado sob contraditório e por profissional de confiança do juízo.

8. Inexistindo elementos técnicos capazes de infirmar a perícia, deve prevalecer o valor apurado judicialmente, não sendo cabível a substituição da prova técnica por documentos unilaterais produzidos pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quantificação do valor ressarcível em ação de restituição decorrente da incorporação de rede de eletrificação rural integra o objeto legítimo da perícia judicial, não configurando extrapolação das atribuições do perito. 2. A revogação posterior de norma regulatória não invalida a perícia fundamentada no regime jurídico vigente à época dos fatos. 3. A restituição de valores relativos à incorporação de rede elétrica particular deve observar a parcela tecnicamente apurada como de responsabilidade da concessionária, não se confundindo com o total das despesas realizadas pelo consumidor.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 473 e 480; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO MARTINELLI CORAZZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Restituição de Valores Gastos em Construção de Rede de Eletrificação Rural (Proc. nº 1009203-16.2019.8.11.0003), ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 57.347,69, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com distribuição de ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (cf. Id. nº 355018443).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por dois fundamentos centrais.

Primeiramente, pugna pela nulidade parcial do laudo pericial de id. 173110470, sob o argumento de que o Sr. Perito extrapolou os limites de sua designação, que se restringiria à vistoria técnica in loco para certificar a existência e extensão da obra, ao proceder à valoração do montante a ser restituído, substituindo-se indevidamente ao juízo. Aduz, ainda, que o laudo foi elaborado com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma já revogada desde 2020, o que, por si só, o invalida na parte relativa à quantificação dos valores.

Em segundo lugar, o apelante postula a restituição integral dos valores comprovadamente despendidos na construção da rede elétrica, no montante de R$ 251.532,06, devidamente atualizado desde o efetivo desembolso. Argumenta que a prova documental produzida, contrato de empreitada, projeto elétrico, notas fiscais de materiais e serviços, recibos e comprovantes de transferência bancária, não foi objeto de qualquer impugnação idônea pela ré, que tampouco apresentou contraprova ou orçamentos capazes de infirmar os valores nela indicados.

Sustenta que a condenação em montante inferior ao efetivamente gasto configura enriquecimento sem causa em favor da concessionária, na medida em que a rede foi integralmente incorporada ao seu patrimônio e vem sendo explorada comercialmente para atendimento a mais de dez unidades consumidoras da região, com fundamento no art. 884 do Código Civil e nas Resoluções ANEEL nº 223/2003 e nº 950/2021. Invoca jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido de que é devida a restituição integral dos valores empregados por particular na construção de rede de eletrificação rural incorporada à concessionária.

Requer, assim, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a nulidade parcial do laudo pericial na parte relativa à quantificação dos valores, e condenada a apelada à restituição integral de R$ 251.532,06, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação, além da inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios a 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 355018449).

Não foram apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Martinelli Corazza contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores gastos com construção de rede de eletrificação rural ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 57.347,69, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O apelante sustenta, em síntese, que a restituição deveria corresponder ao valor integral indicado na inicial, de R$ 251.532,06, afirmando que a perícia teria extrapolado os limites de sua finalidade ao quantificar o valor devido e que teria utilizado resolução posteriormente revogada. Requer, por isso, a nulidade parcial do laudo pericial e a majoração da condenação.

A controvérsia recursal é restrita ao quantum da restituição, pois a sentença reconheceu o dever da concessionária de ressarcir os valores empregados na construção da rede elétrica incorporada ao seu patrimônio. Nesse ponto, não há necessidade de maior digressão: a incorporação de rede particular pela concessionária, quando custeada pelo consumidor em contexto de antecipação de obra de eletrificação rural, impõe o ressarcimento da parcela efetivamente devida, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica, como assentado no AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2013.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento. O laudo pericial produzido nos autos não pode ser desconsiderado apenas porque chegou a valor inferior ao pretendido pelo autor. A prova técnica foi determinada justamente para permitir a aferição objetiva da obra, de sua extensão, dos elementos efetivamente incorporados, dos critérios técnicos aplicáveis e do valor de ressarcimento compatível com o regime regulatório incidente. A atividade do perito, nesse contexto, não se limitava a fotografar ou constatar fisicamente a existência da rede, pois a prova técnica perderia utilidade se não pudesse esclarecer, com base em critérios de engenharia e nas normas setoriais, quais itens eram tecnicamente ressarcíveis e qual valor correspondia à parcela de responsabilidade da distribuidora.

Também não procede o argumento de invalidade pelo simples fato de o perito ter utilizado a Resolução ANEEL nº 414/2010. A obra, a solicitação administrativa e os fatos geradores discutidos nos autos ocorreram quando tal normativo ainda disciplinava as condições gerais de fornecimento e os critérios de participação financeira e responsabilidade da distribuidora. A posterior revogação de ato normativo regulatório não torna inválida a análise técnica feita à luz da disciplina vigente à época dos fatos, sobretudo quando não demonstrado, de modo concreto, que a aplicação do critério utilizado tenha produzido distorção técnica ou jurídica específica.

O apelante pretende substituir o valor apurado por perícia judicial pelo montante constante das notas fiscais, recibos, contrato e planilha unilateral. Todavia, a comprovação de despesas realizadas não conduz, automaticamente, ao dever de restituição integral de todos os gastos suportados pelo particular. A obrigação da concessionária deve observar a parcela de sua responsabilidade técnica e regulatória, não necessariamente todo o custo privado da obra, especialmente quando há itens, serviços, materiais, dimensionamentos ou escolhas executivas que podem exceder o encargo ressarcível da distribuidora. Por isso, correta a sentença ao distinguir o direito ao ressarcimento, que foi reconhecido, do valor efetivamente devido, que demandava apuração técnica.

O art. 473 do CPC autoriza que o perito exponha o objeto da perícia, realize análise técnica ou científica, indique o método utilizado e responda aos quesitos formulados. Não se verifica extrapolação ilegítima quando o expert, dentro da matéria técnica submetida à perícia, apresenta cálculo do valor ressarcível, pois a conclusão pericial não vincula automaticamente o magistrado, mas serve como elemento qualificado de convencimento. Ao juiz compete valorar juridicamente a prova; ao perito compete fornecer os subsídios técnicos necessários à decisão. Foi exatamente o que ocorreu.

Além disso, a parte apelante não trouxe elemento técnico idôneo capaz de infirmar o laudo judicial. A impugnação apresentada revela inconformismo com a conclusão desfavorável, mas não demonstra erro metodológico concreto, omissão essencial, inexatidão material ou adoção de premissa tecnicamente incompatível com a obra efetivamente executada.

O art. 480 do CPC somente autoriza nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não se verifica nos autos. A mera divergência da parte quanto ao resultado da prova técnica não basta para afastá-la, sobretudo quando produzida por profissional nomeado pelo juízo, sob contraditório e destinada exatamente à quantificação do valor devido.

A sentença, portanto, analisou corretamente o conjunto probatório ao reconhecer a obrigação de ressarcimento, mas limitar a condenação ao valor tecnicamente apurado de R$ 57.347,69, indicado no laudo pericial. Não há base segura para majorar a condenação ao montante de R$ 251.532,06, sob pena de converter documentos unilaterais de despesa em critério absoluto de indenização, desconsiderando a regulação setorial e a prova técnica judicial.

Por fim, mantida a sentença e desprovido o recurso do autor, não há falar em majoração da condenação, tampouco em inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da concessionária.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026